Tribunal: CARF
Processo: 10540.720756/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.720756/2011-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-004.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
MARCUS VINICIUS CARVALHO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.AUSÊNCIA
DE
LIDE.
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 34 a 38),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720756/2011-86
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720756/2011-86

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 3.069,01, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O sujeito passivo ofereceu a impugnação de fls. 2/7, contendo, em relação à
tempestividade, dentre outros argumentos, os fragmentos abaixo destacados:
"...
No caso ora analisado, o impugnante deveria ter sido devidamente intimado da
notificação de lançamento. Contudo, o impugnante não recebeu nenhuma intimação
pessoal ou postal. Ressalte-se que, mesmo que a Receita Federal tenha enviado a
intimação ao impugnante por via posta, não houve o recebimento de tal intimação pelo
mesmo, sendo impossível que qualquer outra pessoa tenha recebido a referida
intimação, já que o impugnante há sete anos mora sozinho em sua residência.
...
Oportuno mencionar que o domicílio tributário do impugnante sempre foi o mesmo
(documentos em anexo), nunca tendo ocorrido qualquer alteração, razão pela qual não
há motivos para que a Receita Federal não tenha realizado a sua intimação pessoal ou
por via postal. Observa-se, ainda, que, como provam os documentos anexos, o
impugnante sempre recebeu os DARFs para pagamento do seu imposto de renda em
sua residência, nunca tendo havido qualquer problema para a entrega dos mesmos.
Desse modo, como é possível que a Receita Federal sempre tenha conseguido entregar,
no domicílio do impugnante, todos os documentos para pagamento, apenas não tendo
êxito para intimar o impugnante da notificação do lançamento ora contestado?
...
Segundo informações passadas ao impugnante pelos funcionários da Delegacia da
Receita Federal de Vitória da Conquista, a sua intimação teria sido realizada pela via
editalícia, contudo, conforme determinação do Decreto n. 70.235/72, anteriormente
citado, a intimação do contribuinte só poderia ser realizada por edital se a intimação
pessoal e postal (com aviso de recebimento) não tiverem êxito, o que não ocorreu no
caso em tela, visto que o impugnante não foi intimado nem pessoalmente nem pela via
postal.
..." (negritos do original)
No tocante à infração apontada, o interessado reconhece que, por equívoco, deixou de
constar em sua DAA os rendimentos de dois de seus dependentes,"razão pela qual
requer que seja feita a devida retificação, incluindo-se os rendimentos apontados".
Quanto à multa, aduz o impugnante que não cumpriu as obrigações tributárias em razão
da falta de ciência do lançamento efetuado, sendo que lhe caberia apenas pagar o tributo
vencido, sujeito aos juros de mora.
Para amparo de suas aduções, o sujeito passivo fez anexar os documentos de fls. 15/24.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720756/2011-86

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 05/12/2014, no acórdão 09-55.889, às e-fls. 52 a 57, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 66
a 75 no qual alega, em síntese, que:
 Não recebeu qualquer intimação da RFB quanto ao auto de infração
lavrado;
 Violação do artigo 23 do Decreto no 70235/72;
 O domicílio do contribuinte sempre foi o mesmo;
 Que a intimação por edital não foi válida;
 Requer que o rendimento de seus dependentes seja incluído em sua
DAA;
 A multa é descabida;
 Questiona os juros aplicados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/04/2015, e-fls. 64, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 21/05/2015, e-fls. 66, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 34 a 38), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com a minuciosa decisão da DRJ, o contribuinte apresentou a
impugnação intempestivamente, como se vê:

No caso em concreto, a postagem da notificação de lançamento nos correios ocorreu em
20/08/2010, sendo devolvida à Receita Federal em 09/09/2010, conforme consulta
colacionada à fl. 40. O endereçamento da citada notificação correspondeu ao do
domicílio tributário eleito pelo interessado constante dos sistemas da Receita Federal à
época, qual seja: Av. Luís Eduardo Magalhães, 1260, apto. 202, Candeias, Vitória da
Conquista/BA, CEP 45055-030, tal qual consta, ainda, na impugnação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720756/2011-86

Dessa forma, devido ao insucesso de notificar o interessado pela via postal, obrou a
administração pelo meio que determina a legislação (art. 23, § 1o, do Decreto n.
70.235/1972 e alterações), com a publicação de edital malha fiscal n. 0007 (fls. 41/42),
em 24/09/2010, sendo considerada a data de ciência em 11/10/2010 (quinze dias após a
publicação), ultimando-se o prazo de impugnação em 11/11/2010.
Em assim sendo, a impugnação de fls. 2/9, protocolizada em 24/05/2011, revela-se
extemporânea.
A alegação do sujeito passivo de que estranha não haver recebido a notificação de
lançamento ao contrário dos demais documentos que já lhe foram encaminhados pela
RFB, além de não afastar o entendimento da devolução da notificação, de acordo com o
documento de fl. 40, não se encontra comprovada. Nesse sentido, observa-se que
diversas outras correspondências encaminhadas pela Receita Federal ao contribuinte
também não conseguiram ser entregues no seu domicílio, conforme "consulta de
postagem" de fls. 25/26.
(...)
Cabe avocar, nesse sentido, o art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, que reza: “Na
decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis , e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso”. (grifos não originais)
Isso quer dizer que quando não for superada a preliminar argüida, seja de
tempestividade, nulidade, decadência e etc, ocorre preclusão processual, ficando
impedido o julgador de apreciar as razões de mérito e de conhecer os documentos de
defesa.
Destarte, por não existir irregularidade na intimação dirigida ao notificado a
impugnação apresentada é intempestiva, deixando de instaurar a fase litigiosa do
procedimento e de ser objeto de decisão quanto ao mérito.
Vale lembrar ao impugnante, por fim, que as atividades das autoridades administrativas
tributárias, sejam lançadoras ou julgadoras, são vinculadas e obrigatórias, por força do
art. 142, parágrafo único, do CTN, sob pena de responsabilidade administrativa, e que
por força dessa vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, essas
autoridades devem observar a legislação
vigente,
independentemente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Isto posto, voto no sentido de se considerar intempestiva a impugnação apresentada e,
via de conseqüência, quanto ao mérito, considerá-la improcedente, por incompatível
com a preliminar suscitada, a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720756/2011-86

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento, já que a lide não possui objeto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital